Tribunal: TJPA
Processo: 0804198-16.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804198-16.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOAQUIM SOUZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804198-16.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO:

JOAQUIM SOUZA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO CONVENCIONAL. ECONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., insurgindo-se contra a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II -
Insurge-se o apelante, alegando que a extinção do processo foi prematura, visto que seria mais adequado determinar a suspensão do feito até a quitação integral das parcelas, evitando, assim, prejuízos ao credor e a necessidade de nova demanda em caso de inadimplemento.

III -
Inteligência dos Artigos 313, II, e 922 do Código de Processo Civil, que prevêem a possibilidade de suspensão do processo em casos de acordo, visando preservar os atos processuais já praticados e garantir maior eficácia à tutela jurisdicional, de acordo com os princípios da economia e celeridade processual.

IV -
Precedentes jurisprudenciais confirmam a medida de suspensão como adequada para assegurar a efetividade da jurisdição e a segurança jurídica das partes, evitando a necessidade de ajuizamento de nova demanda, visando promover solução mais célere e econômica ao litígio.

V -
Recurso de Apelação Cível
CONHECIDO
e
PROVIDO
para cassar a sentença e determinar a suspensão do feito.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804198-16.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: JOAQUIM SOUZA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, perante a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
JOAQUIM SOUZA GOMES.

Na sentença de ID 17826438, o juiz de primeiro grau homologou o acordo celebrado entre as partes, no qual o apelado Joaquim Souza Gomes se comprometeu a quitar o débito junto ao Banco Bradesco em 41 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento inicial em 23/11/2022 e final em 12/04/2026. Ato contínuo, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do Artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC, revogando eventuais medidas liminares concedidas anteriormente e determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

O Banco Bradesco Financiamentos S/A apresentou Embargos de Declaração de ID 17826439, alegando que a sentença continha erro material ao extinguir o processo. Afirmou que a decisão deveria ser de mera suspensão até o cumprimento integral do acordo. O embargante destacou que a extinção da ação poderia causar prejuízos, pois, em caso de inadimplemento, haveria necessidade de ajuizamento de nova ação, ao invés de retomar os atos processuais já realizados.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O magistrado, ao julgar os Embargos de Declaração, conforme ID 17826442, conheceu o recurso por estar dentro do prazo e em conformidade com o Art. 1.022, III, do CPC, dando provimento apenas para esclarecer que há na presente demanda criação de um novo título executivo judicial. Afirmou que, diferentemente do ajuste para concessão de prazo ao devedor, a transação envolve concessões mútuas, o que justifica a extinção do processo e não a suspensão.

Irresignado, interpôs o presente recurso de Apelação de ID 17826443, e em suas razões recursais, o Banco Bradesco Financiamentos S/A argumenta que a sentença deve ser reformada, pois não considerou o pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo. O apelante alega que, ao invés de extinguir a ação, o juiz deveria ter apenas suspendido o processo, nos termos do Artigo 313, II, §4º, c/c Art. 190 do CPC, para possibilitar o prosseguimento da busca e apreensão do bem em caso de descumprimento do acordo.

Destaca que o objetivo principal da ação de busca e apreensão é garantir a posse do bem dado em garantia fiduciária, e que a extinção do processo inviabiliza o prosseguimento dessa medida em caso de inadimplemento, limitando o direito do apelante apenas à execução do acordo. O Banco reforça que a suspensão é a medida mais adequada para assegurar a proteção do seu direito creditório, uma vez que permite retomar o processo de apreensão do bem sem necessidade de nova demanda judicial.

O apelante argumenta que o entendimento jurisprudencial pátrio defende a suspensão do processo até o cumprimento total do acordo, especialmente em casos de alienação fiduciária e busca e apreensão. Argumenta ainda que a decisão do juízo
a quo
de extinguir a ação é prejudicial e contrária aos princípios da economia e celeridade processual, pois obriga o credor a iniciar novo processo caso o devedor não cumpra o que foi acordado.

Por fim, requer que o Tribunal reforme a sentença, determinando a suspensão do processo até o adimplemento integral do acordo e, somente após, a homologação definitiva do acordo e consequente extinção do feito. O apelante fundamenta o pedido na necessidade de garantir o direito à retomada do bem, caso haja inadimplência, evitando maiores prejuízos e assegurando a efetividade da tutela do crédito concedido.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804198-16.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO:

JOAQUIM SOUZA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

Em sede recursal, irresignado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ingressou com apelação contra a sentença que homologou acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil (CPC), determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

O apelante sustenta que a sentença recorrida contém equívoco, pois extinguiu o processo quando deveria ter determinado a sua suspensão até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. Segundo o Banco Bradesco Financiamentos S.A., a decisão de extinguir o processo, ao invés de suspendê-lo, pode causar graves prejuízos ao credor, uma vez que, em caso de inadimplemento do devedor, o credor seria obrigado a ajuizar nova ação, ao invés de simplesmente retomar os atos processuais já realizados no curso da presente demanda. Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, com a determinação de suspensão do processo até a completa quitação das parcelas acordadas.

DO ACORDO E DA EXTINÇÃO PREMATURA

O juízo de primeiro grau homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução do mérito, conforme o art. 487, III, "b", do CPC. O apelante entende que tal decisão foi prematura, considerando que a obrigação não foi completamente adimplida e que o processo deve ser mantido ativo até o cumprimento integral das obrigações estabelecidas no acordo.

Ora, percebe-se a partir do caso em tela que a extinção do processo impede a continuidade dos atos processuais no caso de eventual inadimplemento, o que eventualmente poderá culminar na necessidade do credor em ajuizar uma nova demanda. Nesse sentido, observa-se que a sentença demanda reforma, uma vez que inobservou os princípios da economia e celeridade processual. O Art. 313, II, e art. 922 do CPC prevêem a hipótese de suspensão do processo, convindo as partes, o que pode ser perfeitamente aplicado a presente demanda, uma vez que fazia parte do objeto do acordo para pagamento parcelado, implicando assim em preservamento dos atos processuais já realizados e por conseguinte garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Senão vejamos os seguintes entendimentos sedimentados por alguns tribunais em nosso ordenamento jurídico pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. DIREITO SUBJETIVO. ARTIGOS 313 E 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SUSPENDER O PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0050748-41.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 16.05.2022) (TJ-PR - APL: 00507484120218160014 Londrina 0050748-41.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2022)

EMENTA: Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Homologação de acordo. Extinção com resolução do mérito indevida. Pedido de suspensão do feito. Possibilidade. A celebração de acordo entre as partes para o parcelamento de dívida autoriza a suspensão da tramitação do processo até o integral cumprimento do ajuste, por interpretação sistemática dos artigos 313, II e 922 do CPC, razão pela qual não se revela cabível a extinção do processo decretada na instância de origem. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ-GO - AC: 55422107020228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Desclieux Ferreira da Silva Júnior, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, entendo a partir dos fatos narrados a possibilidade de homologação de acordo sem que este implique necessariamente em extinção do processo, de modo que a sentença que extinguiu o feito merece ser cassada.

DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

O apelante defende que a suspensão do processo caracteriza-se como medida mais adequada a ser aplicada ao presente caso do que a extinção, justamente para que, em caso de inadimplemento, ele pudesse retomar os atos processuais sem a necessidade de ajuizar nova ação, preservando a sua segurança jurídica e o resultado efetivo do litígio.

À luz do que rege os dispositivos legais já mencionados, tem-se que estes oferecem a base para justificar a suspensão do processo quando for de conveniência entre as partes, de modo que o parcelamento da dívida é caso em que é perfeitamente possível a incidência de tais regramentos. Isto é, a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo visa garantir que os direitos do credor sejam assegurados eficazmente, sem a necessidade de nova demanda judicial. Tal medida também se alinha aos princípios da celeridade e da economia processual, que são reiteradamente reafirmados na jurisprudência pátria que reconhecem a suspensão como a medida adequada em situações análogas, conforme demonstrado a seguir:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES NO QUAL FOI REQUERIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL AUTORAL AO ARGUMENTO DE QUE O PROCESSO DEVERIA SER SUSPENSO E NÃO EXTINTO. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. NECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0019979-75.2021.8.19.0205 202300183519, Relator: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 30/11/2023, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 05/12/2023)

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AFASTAMENTO PARA DETERMINAR A HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO CONVENCIONAL DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O acordo firmado entre as partes por meio do qual foi estabelecida nova forma de pagamento parcelado, sem que tenha alcançado ainda satisfação do crédito, não impede a homologação do acordo e a suspensão do processo até que se demonstre o seu cumprimento integral. Daí por que não há se falar em carência superveniente da ação. Sentença de extinção afastada para determinar a homologação do acordo e suspensão do processo, nos termos do art. 313, II, do CPC, até o integral cumprimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 1019714-07.2023.8.26.0071 Bauru, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 09/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

Dessa maneira, análise dos dispositivos legais aplicáveis (art. 313, II, e art. 922 do CPC), em conjunto com o entendimento jurisprudencial consolidado, evidencia que a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes é a medida mais adequada. De modo que tal medida preserva a eficiência da tutela jurisdicional e os atos processuais já realizados, garantindo que o credor possa, em caso de inadimplemento, prosseguir diretamente com os atos de execução da garantia.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para cassar a sentença recorrida e determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral pela parte devedora das obrigações previstas no acordo homologado. Somente após a quitação de todas as parcelas acordadas deverá ser declarada a extinção do processo, nos termos do Art. 487, inciso III, "b", do CPC, com o consequente arquivamento dos autos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024